Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhum vício pode ser reconhecido no julgado. 2.1. Pelo acórdão embargado, expostas de forma coesa e coerente as razões de decidir, mantida a sentença pela qual declarada a coisa julgada, afastada a alegação de que a decisão exarada na ADI 4507/10 declarou a constitucionalidade da Lei 10.486/2002, reputada inconstitucional pelo TCDF, reconhecendo a legalidade da pensão militar ao dependente do militar excluído da corporação que pagou quando em serviço as contribuições.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.